Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SEF/DF). VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. LAUDO PERICIAL MÉDICO. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL.
1. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade, obstruindo a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme art. 4o, da Lei no 3.298/99, e art. 5o, da Lei no 4.317/09.
2. A finalidade do arcabouço normativo que garante a reserva de vagas em certames públicos para portadores de necessidades especiais é a inclusão de indivíduos que enfrentam barreiras que impedem, total ou parcialmente, o desempenho das suas atividades cotidianas.
3. Ante a ausência de enquadramento legal e editalício, revela-se inviável permitir ao candidato concorrer às vagas reservadas para portadores com deficiências, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. Apelação não provida.